Tribunal: TJES
Processo: 5001721-71.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-71.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SILONEY MACHADO ANTUNES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Siloney Machado Antunes em ação declaratória cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou ausência de relação jurídica válida em contrato de cartão de crédito consignado, sustentando desconhecimento da contratação e existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu não haver comprovação válida da contratação e acolheu o pedido de declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado é válida e acompanhada de informação adequada ao consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito e indenização por danos morais diante dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Julgo prejudicada
a preliminar de prescrição, pois o julgamento alcança o mérito e reconhece a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

4. A prova constante nos autos comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com manifestação válida da vontade do consumidor, inclusive com saque do valor contratado.

5. Consta nos autos gravação que esclarece a natureza da operação contratada, além de documento com informações destacadas e expressas sobre a modalidade do cartão de crédito consignado.

6. A modalidade contratada, distinta do empréstimo consignado convencional, está vinculada à reserva de margem consignável e prevê descontos sobre fatura do cartão de crédito, o que foi informado de forma adequada ao consumidor.

7. O dever de informação foi cumprido pela instituição financeira, não havendo demonstração de vício de consentimento, erro, dolo ou coação capazes de ensejar nulidade do contrato.

8. O contrato deve ser preservado nos termos do princípio do
pacta sunt servanda.

9
. Diante da ausência de elementos probatórios que infirmem a validade da contratação e a regularidade dos descontos, impõe-se a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada a informação adequada sobre a natureza do negócio e o saque do valor disponibilizado.

2. A simples alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de provas
mínimas
, não é suficiente para desconstituir a relação jurídica firmada.

3. O cumprimento do dever de informação pela instituição financeira afasta a alegação de vício de consentimento na contratação.

4. O princípio do
pacta sunt servanda
e a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica impõem a preservação dos contratos válidos e a intervenção judicial mínima nas relações privadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 104 e 421; Lei nº 13.874/2019, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0009863-12.2018.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 035190168456, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a preliminar de prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001721-71.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A
APELADO: SILONEY MACHADO ANTUNES
Advogados do(a) APELADO: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A, MAIARA DE JESUS PARMANHANI - ES27689-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

D
e início, destaco que
julgo prejudicad
a

a

preliminar de prescrição
, notadamente porque estou avançando no mérito para julgar improcedentes os pedidos autorais. E o faço com base na seguinte
fundamentação
.

Na origem, trata-
se
de demanda proposta por
Siloney Machado Antunes
em face do
B
anco
BMG S.A
., com fundamento na ausência de relação contratual válida referente a empréstimo consignado.

Alega o autor, ora recorrido que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de um suposto contrato de cartão de crédito consignado. Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito e a repetição do indébito em dobro, além de indenização por danos morais.

Foi proferida sentença de procedência dos pedidos autorais, eis que partiu da premissa quanto a (i) inexistência de comprovação válida da contratação pelo autor; (ii) ausência de apresentação, pelo réu, de documentos que comprovassem a manifestação de vontade livre e informada do consumidor.

Pois bem.

E
mbora a parte apela
da
tenha afirmado
pela
nulidade do contrato,
as
provas dos autos demonstram que não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Assim, deve-se preservar o contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que não há
dúvidas da sua
contratação e tampouco
elementos
que colo
quem
em xeque
a validade desse,
sobretudo pel
o saque do valor emprestado

através
do cartão de crédito,
atrelado ao fato de constar no contrato em caixa alta negritada informações acerca da modalidade contratada,
além de
constar gravação nos autos esclarecendo a natureza da operação (Id 13669988 e 13669989).

Portanto, está devidamente respeitado o dever de informação, sobretudo porque não se trata de empréstimo consignado comum, mas sim de cartão de crédito consignado, cujos encargos decorreriam da emissão de faturas e eventual inadimplemento, e que os descontos ocorreriam com base na reserva de margem consignável (RMC).

A jurisprudência consolidada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a mera alegação de desconhecimento da operação, desacompanhada de provas
mínimas
de vício de consentimento, não é suficiente para desconstituir negócio jurídico presumidamente válido e eficaz,
especialmente quando é possível aferir que o apelado efetuou o saque com o numerário colocado à disposição do mesmo, através do cartão de crédito
.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte:

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 05 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento. 2.
A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.
Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno, incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Sob os argumentos acima expostos,
entendo por

CONHE
CER
do recurso e a ele
DAR

PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça concedida,
destacando, ainda, não havendo elementos para alterar tal benesse
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 5001721-71.2024.8.08.0062

Apelante: Banco
BMG
S.A.

Apelado:
Siloney Machado Antunes

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab
Pinto Júnior

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

VOT
O

(
Questão de ordem
)

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento,
apresentei
proposição de voto para julgar prejudicada a preliminar de prescrição e avançando no mérito entendi por
DAR

PROVIMENTO

ao
recurso,
e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, por entender pela regularidade da contratação.

Em sequência de julgamento,
o e.
Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
,
apresentou questão de ordem no sentido que não poderia ser julgada prejudicada a preliminar de prescrição, por sua análise ser anterior ao mérito.

P
ois bem.

Destaco que julguei prejudicada a tese de prescrição para avançar no mérito, em razão do efeito prático na conclusão alcançada quando do exame recursal, no sentido de julgar improcedente o pedido autoral, sendo, portanto, favorável aos interesses da recorrente, em respeito ao princípio da primazia do julgamento do mérito – art. 4º do CPC.

Contudo, em razão da questão de ordem suscitada pelo e.
Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
, me manifesto da prejudicial de mérito – prescrição – com vias de não gerar maiores atrasos no julgamento do feito.

Neste contexto, narra a apelante que a pretensão autoral estaria alcançada pela prescrição, eis que passados mais de 03 anos da suposta contratação (maio de 2021) em relação da propositura da ação (agosto de 2024).

D
estaco que a incidência
do
Código de Defesa do Consumidor, diante da qualidade das partes –
fornecedor e consumidor
–
especialmente em aplicação das regras atinentes a prescrição e decadência, vejamos:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria

Nesse contexto, embora a recorrente tenha afirmado que o contrato tenha sido firmado em
2
9
.0
5
.
20
21
, analisando a documentação colacionada (contrato Id 17005669) é possível verificar que a ação ajuizada em
19
.0
8
.202
4
, ou seja antes de 05 anos. Assim, não alcançada pretensão pela prescrição.

Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”, devendo-se salientar que “o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.”
(STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

No mesmo sentido, não há como reconhecer a alegação da instituição bancária ao pugnar pela decadência do direito do autor
,
pois
“
[...]
É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante”
(TJES; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0020285-52.2018.8.08.0012; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 25/Jan/2023), cujo transcurso, conforme já averiguado alhures, não transcorreu.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

É

como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Superada a prejudicial de prescrição, ACOMPANHO o voto do E. Relator pelo provimento do recurso. É como voto.